Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-38.2018.8.11.0109
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000084-38.2018.8.11.0109
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Marcelândia
Recorrente: JODECI APARECIDO PEDROZO VALENZUELA
Recorrido: VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO E INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. CONFRONTO COM OS ARTIGOS 76 E 313, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, por defeito na representação processual.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para que seja julgado o mérito para a condenação da empresa em danos morais no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
Feito extinto em razão da representação processual devido a suspensão por 90 (noventa) dias do advogado por decisão da Ordem dos Advogados do Brasil.
À luz do artigo 313, inciso I, do CPC, suspende-se o processo pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.
Em cotejo com o artigo 76, do CPC, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, e não sendo sanado é que ocorrerá a extinção (art. 76, §1o, I do CPC).
Regularização não oportunizada. Sentença anulada.
Aplicação da teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.
O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas deve ser lastreado em uma conjunção de fatores, não se admitindo tal modalidade probatória de forma isolada.
Existência de apenas um pagamento é frágil, pois incapaz de sustentar a continuidade dos pagamentos e, consequentemente, da legalidade do débito.
Existência apenas de telas sistêmicas, fato isolado que não consegue sustentar o vínculo contratual.
Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.
Juros fixados a partir do evento danoso em respeito à Súmula 54 STJ e 362/STJ.
Negativação posterior. Posicionamento vencido deste relator nesta Segunda Turma Recursal. Ressalva de entendimento e adesão à maioria. Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para (i) anular a sentença proferida pelo juízo a quo, (ii) declarar inexigível o débito no valor de R$ 120,82 (cento e vinte reais e oitenta e dois centavos) e (iii) fixar os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JODECI APARECIDO PEDROZO VALENZUELA - CPF: 041.024.831-28 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020